Tribunal: TJDFT
Processo: 0742465-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742465-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERAMICAS REUNIDAS DOM BOSCO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com o deferimento da penhora (id 113519311 do processo n. 0002168-59.2007.8.07.0001). A agravante relata que a execução fiscal foi ajuizada em 25.6.2007 e que tinha por objeto a cobrança judicial de supostos créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel residencial localizado na SQS 203, bloco C, apt 410, Asa Sul, que teriam sido constituídos definitivamente em 1.1.2002, 1.1.2005 e 1.1.2006. Afirma que a citação só ocorreu em 26.1.2016, por diligência realizada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau ao verificar a existência de mais de uma execução fiscal em desfavor da agravante, razão pela qual a demora se deu por desídia do agravado. Menciona que o agravado passou mais de seis (6) anos sem peticionar nos autos uma única vez. Diz que a inércia do agravado já foi constatada em outras três (3) execuções fiscais, todas prescritas, referentes aos processos n. 0001042-67.1990.8.07.0001, 0002175-42.1993.8.07.0001 e 1999.01.1.074453-6. Enfatiza ser inadmissível pretender que o agravado, após todo esse tempo inerte, possa imputar ao Poder Judiciário a demora na citação da agravante, por se tratar de diligência cabível ao autor da ação. Defende a necessidade de afastar a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a execução fiscal deve ser extinta, diante da falta de citação no quinquídio legal, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional. Argumenta que ao menos o crédito objeto da certidão de dívida ativa (CDA) 5-0107588951 deve ser declarado prescrito, pois foi definitivamente constituído em 9.3.2002 e a execução fiscal somente foi protocolada em 25.6.2007, após mais de cinco (5) anos. Entende que os documentos juntados pelo agravado não comprovam a existência de parcelamento do débito, razão pela qual não houve a interrupção da prescrição. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois o imóvel penhorado é a residência da filha do representante legal da empresa, juntamente com sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prescrição dos créditos tributários ou, subsidiariamente, apenas das parcelas do crédito oriundas da certidão de dívida ativa (CDA) n. 5-0107588951, bem como requer a fixação de honorários sucumbenciais diante do provimento da exceção de pré-executividade. Preparo efetivado (id 42209663) Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante nos seguintes termos (id 113519311 dos autos originários): A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da Prescrição A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. A consulta ao sistema SITAF e os documentos juntados pelo exequente evidenciam que a parte executada realizou o parcelamento administrativo do débito consubstanciado pela CDA n. 5-0107588951. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, “o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e, por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental do contribuinte a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 237016 RS 2012/0205670-5). Observa-se, assim, que em virtude do parcelamento supramencionado, não ter havido o decurso do lapso temporal necessário à prescrição inicial, considerando que não transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre as constituições definitivas do débito (09/03/2002, 14/97/2005 e 20/07/2006) e o ajuizamento da presente ação (28/09/2007). Da inviabilidade da taxa Selic A Excipiente alega que, existe nulidade da forma de correção monetária aplicada ao crédito excutido, com a incidência descabida da taxa Selic. E que, por isso, há excesso de execução, pois o exequente se valeu de taxa sem autorização legal, gerando abusividade da cobrança. Em que pese as alegações da parte, é imperioso esclarecer que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, caso pretenda discutir a possibilidade da tese apresentada, deverá o fazer por meio de embargos à execução, sendo inviável o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível a dilação probatória, nos termos do enunciado da súmula 393 do STJ ("A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"). Da impenhorabilidade do imóvel A caracterização de imóvel como bem de família, ou seja, de que é submetido à proteção legal prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, exige da parte executada a demonstração de que é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, conforme se infere do art. 5o do referido diploma legal e da Súmula 486/STJ. Ocorre que, no caso de execução fiscal para cobrança de IPTU/TLP, a impenhorabilidade do imóvel é ressalvada nos termos do disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 8.009/90. Nesse diapasão, ainda que demonstrado ser o imóvel a única propriedade da parte executada e que nele reside com sua família, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade ante a ressalva apontada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] O art. 174, caput, do Código Tributário Nacional dispõe que a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos. Constam nos autos a existência de sete (7) créditos tributários que foram constituídos em 9.3.2002, 14.4.2005, dois (2) em 14.7.2005, 20.4.2006 e dois (2) em 20.7.2006, todos dentro do quinquênio legal (id 43440331). Os créditos referentes à certidão de dívida ativa (CDA) n. 5-0107588951, constituídos em 9.3.2002, foram objetos de parcelamento em 1.12.2003, o qual foi cancelado em 20.7.2004 (id 43440331, p. 72 a 74). As telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf) não apresentam elementos que demonstrem qualquer falsidade ou incoerência, bem como foram produzidos por ente dotado de fé pública. Verifica-se das referidas telas que constou na certidão de dívida ativa (CDA) n. 5-0107588951 o andamento 00124-008105/2004 nas datas de 1.12.2003 e 20.7.2004, as quais encontram correspondência com o parcelamento n. 4000271589, cujo processo também foi autuado com a numeração 00124/008105/2004. Sabe-se que o parcelamento implica reconhecimento do crédito tributário pelo devedor, de forma que o prazo prescricional é interrompido, com fundamento no art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional.[2] A execução fiscal foi proposta em 28.9.2007, após a vigência da Lei Complementar n. 118, de 9.6.2005, razão pela qual deve ser observada a redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o despacho que ordena a citação é causa de interrupção da prescrição. A redação do art. 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal é no mesmo sentido: O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Verifica-se, à primeira vista, que os créditos executados não estão prescritos, pois realmente foram ajuizados no quinquênio legal, calculados após o cancelamento do parcelamento. A análise dos autos revela que a determinação de citação ocorreu logo após a distribuição da ação, em 26.10.2007, porém o mandado de citação só foi expedido em 15.1.2013. Convém destacar que o feito foi distribuído inicialmente à Primeira Vara de Fazenda Pública e que, no curso do processo, houve a redistribuição dos autos à Vara de Execução Fiscal, o que contribuiu sobremaneira para a paralisação do feito. A agravante, nos termos da exceção de pré-executividade por ela oposta, foi citada em janeiro do ano de 2016. Na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a alegada prescrição, por não ter sido demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente/agravado. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem que a executada/agravante tenha sido citada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A morosidade no trâmite processual, mormente no que concerne à realização do ato citatório, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não pode prejudicar o autor da demanda com acolhimento de arguição de decadência ou prescrição, à luz do verbete sumulado n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, que se mostra plenamente aplicável às execuções fiscais, consoante entendimento adotado pela Corte Cidadã sob o rito dos recursos especiais repetitivos no RESp n. 1102431/RJ (Tema n. 179). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1190967, 07069106920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios revelam ser inviável responsabilizar o exequente pela demora na efetivação da citação. A parte autora não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do juízo. Por outro lado, o cumprimento dos atos processuais pelo próprio Judiciário foi demasiadamente impontual. 2. Assim, a situação dos autos amolda-se ao previsto no enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1143577, 07098279520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhece-se a prescrição quando o transcurso do prazo previsto em lei decorrer de desídia da parte, o que não restou demonstrado em uma análise não exauriente do feito. A tese relativa ao imóvel penhorado ser o único bem de família da filha do representante legal da agravante também não convence, pois o crédito tributário se refere a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do referido imóvel, exceção contemplada no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1.110.925/SP, Relator Min. Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. [2] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.